Tribunal: TJDFT
Processo: 0700716-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700716-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMOVELWEB COMUNICACAO LTDA. AGRAVADO: LUGAR CERTO IMOBILIARIA LTDA - ME REPRESENTANTE: EDINAURA ABADIA RODRIGUES CARDOSO MATOS, JESUMAR SOUSA DO LAGO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por IMOVELWEB COMUNICAÇÃO LTDA (ré) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos da ação de obrigação de fazer (Processo no 0706388-27.2019.8.07.0005), movida em seu desfavor por LUGAR CERTO IMOBILIARIA LTDA – ME (autora), deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar à requerida que restabeleça, no prazo de 5 dias, os termos do contrato celebrado, liberando a utilização do portal eletrônico para anúncios da autora, sob pena de multa no valor de R$10.000,00, além da tutela específica a ser concedida (ID 43351167 dos autos de origem). Os embargos de declaração (ID 52481930) manejados contra tal decisum foram rejeitados (ID 52532612). Em suas razões recursais (ID 13666472), a ré/agravante narra ser proprietária do website denominado www.wimovelweb.com.br, o qual se destina à publicação de anúncios classificados de aluguéis e vendas de imóveis. Menciona que a autora/agravante efetuou a contratação de plano com a WIMÓVEIS, que, por sua vez, foi posteriormente adquirida pela requerida. Alega que estes planos antigos, advindos da WIMÓVEIS, foram encerrados ou readequados, notadamente diante dos eventos ocorridos no atual cenário político-econômico nacional. Realça que, apenas na região do Distrito Federal, cerca de 40 clientes passaram por essa situação, tendo sido concedida oportunidade voltada à contratação de novos planos. No entanto, assevera que a requerente/agravada optou por ajuizar demandas judiciais, com vistas a assegurar a continuidade dos serviços em seus termos anteriores, especialmente quanto ao preço exigido. Ressalta não ser cabível a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, uma vez que a autora/recorrida constitui sociedade empresária cujo objeto social é a corretagem na compra e venda de imóveis. Nesse sentido, destaca que os serviços derivados do contrato em discussão visam incrementar o desempenho da atividade social da agravada, pois viabilizam a aproximação de pessoas interessadas na aquisição ou locação de imóveis. Ademais, adverte que, ao contrário do que consta da inicial da demanda originária, o caso em debate não cuida de suposto aumento abusivo ou acima dos limites estipulados em contrato. Tece considerações sobre as possibilidades de desfazimento da avença em comento, frisando que, com o ajuizamento de ação consignatória, afigura-se patente que a parte autora não pretende aderir aos novos planos ofertados, mostrando-se desnecessária eventual notificação desta quanto à eventual denúncia do pacto. Aduz que, em se tratando de contrato por prazo indeterminado, a resilição decorre logicamente da falta de interesse de uma das partes no que concerne à sua continuidade. Diz que a decisão hostilizada ofende a autonomia da vontade dos contratantes, uma vez que, além de obrigá-los a permanecer com o ajuste por prazo indeterminado, estipula os termos da negociação. Sustenta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que estão presentes os requisitos legais para tanto. No que tange ao perigo de dano, diz que decisão agravada arbitrou multa no valor de R$10.000,00 em caso de eventual descumprimento da ordem liminar, sinalizando, ainda, possibilidade de majoração das astreintes. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida, com a consequente revogação da tutela de urgência então deferida. Além disso, pugna pela não aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor à espécie. Preparo comprovado (ID 13666484). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado pela agravante. Quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação travada entre as partes, convém registrar que, nos moldes do artigo 2o, do referido diploma legal, será tido por consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquira ou utilize produto ou serviço como destinatário final. Com efeito, significativa corrente da doutrina e da jurisprudência pátria tem emprestado maior amplitude ao termo destinatário final, previsto no aludido dispositivo, para acolher a chamada teoria finalista mitigada/aprofundada. A propósito do tema, confira-se o seguinte julgado da egrégia Sexta Turma Cível desta Corte, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA. PRODUTO DEFEITUOSO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. RESSARCIMENTO DA PERÍCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO SUPRIDA. INDENIZAÇÃO PELO PRODUTO DEFEITUOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado a Teoria Finalista Aprofundada ou Teoria Finalista Mitigada (para alguns Teoria Mista), que considera consumidor tanto a pessoa que adquire para uso pessoal quanto os profissionais liberais e pequenas empresas que se utilizam de insumos para a sua atividade de produção ou prestação de serviços, desde que comprovado o seu estado de hipossuficiência e vulnerabilidade. Apenas através da análise do caso concreto é que se pode determinar se uma das partes na relação jurídica é ou não vulnerável. (...) (Acórdão 1123677, 00313357720148070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 1/10/2018) (g.n.) No particular, infere-se que, em 02/07/2013, houve a celebração de contrato de licenciamento de uso de software para anúncio de imóveis entre a autora/agravada e a WIMÓVEIS.COM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA, a qual, posteriormente, veio a ser incorporada pela agravante (ID 43155792 do processo de referência). Da leitura do sobredito ajuste, mormente dos itens 2.8 e 2.9, depreende-se que a licenciante goza de prerrogativas como retirar anúncios irregulares do ar, bloquear acesso da licenciada ao sistema e, ainda, interpretar e aplicar as disposições convencionais de acordo com seus princípios institucionais (ID 13666486 - pág. 2). Nessas condições, tendo em vista que a autora/agravada encontra-se, aparentemente, em posição de vulnerabilidade frente à fornecedora, que detém conhecimento específico e controle próprio do produto objeto do contrato, mostra-se, em princípio, legítima a aplicação dos preceitos do Código de Defesa do Consumidor. Por outro lado, a despeito das razões recursais externadas, não há fundamento jurídico hábil para obstar, ao menos por ora, a utilização do portal eletrônico pela parte autora/agravada, nos moldes da contratação originária. Isso porque, pelo que se apura dos elementos coligidos nos autos de origem, a licenciante primeva foi incorporada pela pessoa jurídica recorrente, que, sem comunicar à licenciada, efetuou cobrança das mensalidades em montante expressivamente superior ao pactuado. Nesse sentido, note-se que, no mês de maio de 2019, a quantia exigida pela credora originária totalizava a cifra de R$366,78 (ID 43155579). ao passo que, em junho daquele ano, a ré/recorrente reclamou o pagamento de R$1.399,00 (ID 43155031). Ressalte-se, ainda, que após ter sido oportunizada, pelo juízo singular, a comprovação de que a autora teria aderido a novo plano ofertado (ID 49093740), a ré, ora agravante, aduziu que esta se recusa a aderir formalmente às novas condições (ID 50681056). Em face desse contexto, divisa-se que, não obstante o ajuste originário tenha sido celebrado por prazo indeterminado, a autora/agravada não foi comunicada acerca de sua eventual resilição. A propósito, consoante disposto no artigo 473, caput, do Código Civil, a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. Na hipótese vertente, assim estipula o item 3, da citada avença: 6.1 – A vigência do presente contrato é por prazo indeterminado e as obrigações aqui assumidas perduram até a data em que o LICENCIADO (A) manifestar interesse no distrato, por escrito, e com prazo mínimo de antecedência de 30 (trinta) dias. (...) 6.3 – A denúncia do presente contrato somente se aplicará após exauridas as tentativas de solução amigável, para as quais se assinalarão o prazo de 15 dias após a notificação sobre a falta acusada por qualquer uma das partes. (g.n.) Desse modo, é admitida a denúncia do acerto em comento, desde que respeitado o período de aviso prévio estabelecido, mormente porque o seu desfazimento abrupto tem o condão de acarretar consequências socioeconômicas à parte contrária, em patente violação ao princípio da boa-fé contratual e ao dever de lealdade. Logo, não havendo comprovação da prévia notificação da parte autora/recorrida acerca da resilição do pacto, deve-se concluir, ainda que em juízo de cognação sumária, pela vigência integral do ajuste em seus termos originários, inclusive quanto ao montante das mensalidades devidas. Ademais, importante anotar que, em razão da propositura de ação de consignação em pagamento (Processo no 0706011-56.2019.8.07.0005), a requerente/agravada vem promovendo o depósito em juízo do valor atualizado das mensalidades do plano, o que, além de evidenciar a sua intenção de pagar o débito no patamar fixado em contrato, viabiliza a utilização do software. Por conseguinte, ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 23 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator